Tribunal: TJBA
Processo: 0304400-61.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304400-61.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BARACHISIO LISBOA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA FISHER COUTO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO
, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL
. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJAITADAS. NO MÉRITO,
IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
. LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. MAJORAÇÃO LINEAR E DESPROPORCIONAL DOS VALORES UNITÁRIOS PADRÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM CONTROLE DIFUSO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

A atualização do IPTU com índice uniforme e elevado para todos os imóveis do Município viola princípios constitucionais, notadamente a proporcionalidade e a capacidade contributiva, bem como o próprio Código Tributário local, que impõe análise individualizada do valor venal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0304400-61.2014.8.05.0039
,

da Comarca de Camaçari, em que figuram como APELANTE o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como APELADO
JOSE BARACHISIO LISBOA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.